Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708721-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO BATISTA FONTENELLE FILHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0707263-55.2019.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de retificação de precatório. Intime-se o agravante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias acerca de eventual inovação recursal e inobservância ao princípio da dialeticidade com fundamento nos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator